Tribunal: TJDFT
Processo: 0720992-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0720992-32.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: MICHEL MOURA FRANCISCO D E C I S Ã O INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de repactuação de dívida por superendividamento, deferiu parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela “para determinar aos réus que se abstenham de promover descontos mensais no contracheque e conta corrente da parte autora em valores que ultrapassem o equivalente a 40% (quarenta por cento) de sua remuneração líquida, correspondente ao montante bruto abatidos apenas os descontos de IR e PSS, sendo 35% para descontos relativos a empréstimos e 5% para descontos relativos ao cartão de crédito”, sob pena de multa equivalente ao triplo da quantia que exceder os limites estabelecidos, por cada descumprimento. O agravante alega, em síntese, que: 1) não cabe concessão de tutela de urgência dentro da primeira fase do procedimento de repactuação, pois a Lei 14.181/21, privilegiou a via da autocomposição; 2) o Requerente/Agravado não apontou, em momento algum, a composição real de sua renda familiar, os valores necessários para preservação do mínimo existencial ou um plano efetivo de pagamento, se limitando a trazer alegações vazias e infundadas; 3) não houve concessão de crédito de maneira irresponsável ou acima do limite consignável previsto em lei, nem o agravado teve a totalidade de seus rendimentos comprometidos pelos descontos em folha de pagamento ou de qualquer outra forma; 4) possuir rendimentos brutos de R$ 11.252,32 e líquidos de R$ 8.956,87, ou seja, rendimentos equivalentes a quase sete salários mínimos, de forma que poderia muito bem se manter e possuir um alto padrão de vida sem a necessidade de contrair as diversas dívidas.; 5) há necessidade de limitação da multa, bem como fixação de prazo razoável para cumprimento de determinação judicial. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja afastada a limitação de descontos e a multa por descumprimento da decisão judicial. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. De início, a Lei 14.181/21 (que alterou o CDC para dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento) não veda expressamente a concessão de tutela de urgência em ações dessa natureza, de modo que se aplica a regra geral do art. 300 do CPC. Além disso, a Lei Distrital 7.239, de 19/04/2023 (que estabelece o crédito responsável e assegura a garantia do mínimo existencial para os endividados do Distrito Federal) equiparou os empréstimos com descontos em folha de pagamento e em conta corrente, prevendo a sua aplicação aos contratos em execução, in verbis: “Art. 2o Fica vedado, nos termos do art. 7o, VI e X, da Constituição Federal e do art. 833 do Código de Processo Civil, às instituições financeiras descontar da conta-corrente do devedor percentual superior ao previsto no art. 116, § 2o, da Lei Complementar no 840, de 23 de dezembro de 2011, ou no art. 5o do Decreto Federal no 8.690, de 11 de março de 2016. § 1o Quando há empréstimos consignados em folha de pagamento, a soma entre esses descontos e os efetuados diretamente em conta-corrente não pode exceder ao limite previsto no caput. (...) Art. 6o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, regendo também os contratos em execução.” Em relação ao limite de descontos, dispõe o art. 116, § 2o, da Lei Complementar 840/2011 (regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais): “Art. 116. Salvo por imposição legal, ou mandado judicial, nenhum desconto pode incidir sobre a remuneração ou subsídio. § 1o Mediante autorização do servidor e a critério da administração pública, pode haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, com reposição de custos, na forma definida em regulamento. § 2o A soma das consignações de que trata o § 1o não pode exceder o limite mensal de 40% da remuneração, subsídio ou proventos, sendo 5% reservados para saque com cartão de crédito ou amortização de despesas contraídas nessa modalidade. (Parágrafo Alterado(a) pelo(a) Lei Complementar 1015 de 05/09/2022)” No caso, conforme constou da decisão agravada, “os réus realizam descontos tanto no contracheque quanto na conta corrente da parte autora que chegam a alcançar a totalidade de sua remuneração”, razão pela qual, ao menos por ora, se impõe tal limitação aos contratos em execução. No mesmo sentido: “(...) 3. A Lei distrital no 7.239/2023 não apenas aplicou o limite dos empréstimos consignados aos empréstimos com desconto em conta corrente, como determinou que a soma dos dois tipos de mútuo não ultrapasse o limite legal da margem consignável de 40% dos rendimentos mensais do consumidor. (...)” (Acórdão 1854715, 07010943320248070000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/4/2024, publicado no PJe: 17/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 1. A Lei Distrital n. 7.239/2023, que estabelece o crédito responsável e assegura a garantia do mínimo existencial para os endividados do Distrito Federal, prevê, no seu art. 2o, que a soma dos empréstimos consignados e dos empréstimos de desconto em conta corrente do devedor não podem ultrapassar o percentual previsto no art. 116, § 2o, da Lei Complementar Distrital n. 840/2016. 2. A Lei Complementar Distrital n. 840/2011, estabelece, em seu art. 116, § 2o, limite para as consignações em folha de pagamento dos servidores distritais, que não pode exceder o limite mensal de 40% da remuneração, subsídio ou proventos, sendo 5% reservados para saque com cartão de crédito ou amortização de despesas contraídas nessa modalidade. (...) 4. Os descontos realizados diretamente na folha de pagamento e na conta corrente dos servidores distritais devem ser limitados a 35% da remuneração líquida - abatidos os descontos obrigatórios -, sobretudo considerando que a instituição financeira não diferencia a origem das verbas, podendo abarcar a remuneração recebida pelo devedor, bem como que o princípio da autonomia da vontade pode ser relativizado para resguardar o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. 5. Constatado que a soma dos descontos em conta corrente e em folha de pagamento referentes a empréstimos ultrapassam 35% da renda líquida da agravante, está caracterizada a probabilidade do direito necessária ao deferimento da antecipação de tutela para determinar a limitação dos descontos, bem como o perigo da demora, que é inerente à situação de comprometimento do mínimo existencial. (...)” (Acórdão 1845821, 07370037320238070000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2024, publicado no PJe: 13/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, não está demonstrada a abusividade da multa arbitrada (pois ela se destina exatamente a inibir o descumprimento da decisão agravada) nem a exiguidade do prazo concedido para o agravante aplique a limitação dos descontos. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do contraditório prévio. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator